Tribunal: TJBA
Processo: 0000493-43.2009.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000493-43.2009.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, PHILIPPE MACHADO GOMES

APELADO: MARIA HELENA RIBEIRO, REPRESENTADA POR FLORISGLEIDE BISPO RIBEIRO

Advogado(s)
:
DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA, PEDRO ARGEMIRO CARVALHO FRANCO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE SENTENÇA ULTRA PETITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TRANSPORTADORA E DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por empresa de transporte e pelo ente estatal contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal em virtude de acidente de trânsito, decorrente de queda de ônibus de ponte, que ocasionou a morte do companheiro e pai das autoras.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é u
ltra petita
ao fixar danos morais em valor superior ao estimado na inicial; (ii) saber se os réus possuem legitimidade passiva; (iii) definir a responsabilidade civil da transportadora e do estado pelo evento; (iv) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; (v) verificar a possibilidade de cumulação de pensão civil com benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. O pedido de indenização por danos morais possui caráter estimativo, não configurando julgamento
ultra petita
a fixação de valor superior ao sugerido na inicial, desde que fundamentado na razoabilidade.

4. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, bastando a imputação de responsabilidade na narrativa fática da inicial para justificar a presença dos réus no polo passivo.

5. A responsabilidade da transportadora é objetiva, não sendo elidida por problemas mecânicos ou condições da pista, os quais são reputados como fortuito interno.

6. A responsabilidade do estado por omissão na conservação de rodovia é subjetiva, restando comprovada a má conservação da pista e a insegurança da ponte.

7. Configurada a concorrência da falha no serviço de transporte e a omissão estatal na conservação da via, impõe-se a responsabilidade solidária dos réus.

7. O valor de R$ 300.000,00 a título de danos morais, dividido entre viúva e filha, mostra-se proporcional à gravidade da perda de ente familiar, não gerando enriquecimento sem causa.

8. É lícita a cumulação de pensão indenizatória civil com benefício previdenciário, pois possuem naturezas e fatos geradores distintos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação não providos. Sentença mantida, com adequação de ofício dos consectários legais da condenação da fazenda pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 734, 735 e 942; CPC, arts. 141, 322, § 2º e 492.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 187; STJ, Súmula 326; STJ, AgInt no AREsp n. 2.306.080/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 0000493-43.2009.8.05.0067, em que figuram como recorrentes
ARJ-TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e ESTADO DA BAHIA
, e como recorridas
FLORISGLEIDE BISPO RIBEIRO e MARIA HELENA RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões adiante explanadas.